Tribunal: CARF
Processo: 13782.720142/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona­se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.
GLOSA DESPESAS MÉDICAS. SÚMULA CARF No 40. A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13782.720142/2016-54
ACÓRDÃO
2002-009.793 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA MARIA DA FONSECA SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.
GLOSA DESPESAS MÉDICAS. SÚMULA CARF No 40. A apresentação de
recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula Administrativa de
Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de elementos
de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento,
impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da
multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.793 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13782.720142/2016-54
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 08/13), referente ao exercício 2014,
ano-calendário 2013.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2014, ano-calendário 2013. Valor: R$
33.800,00. Motivo da glosa: Devidamente intimado para comprovar o pagamento
das despesas médicas glosadas, a contribuinte não respondeu a intimação.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação, em 20/04/2016 (fls.71),
tendo apresentado impugnação às fls. 2/4, em 04/05/2016, afirmando que as
despesas médicas glosadas foram próprias e de dependentes e que o pagamento
foi efetuado por meio de dinheiro em espécie, sem utilização de cheques e outros
documentos.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.793 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13782.720142/2016-54
3
A 6a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/02/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 23/03/2018, Recurso Voluntário, pedi a improcedência do lançamento alegando em
apertada síntese que:
1) As declarações que acompanham seu recurso demonstram que as despesas
foram pagas;
2) Que a declaração de inidoneidade dos profissionais não impede que eles
prestem serviços;
3) E que caberia ao Fisco demonstram que os recibos apresentados não estariam
corretos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
No presente caso, a contribuinte foi intimada a comprovar o pagamento efetivo das
despesas médicas, entretanto, não o comprovou.
Registre-se que no presente caso não há exigências decorrentes de profissionais
para as quais foi emitida Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz e nem
houve questionamentos formais sobre os recibos apresentados.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas
anexados à defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções
permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.793 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13782.720142/2016-54
4
Despesas Médicas Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos
os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte,
segundo expressa disposição legal (pagamentos efetuados), é exatamente o
pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de
despesas médicas, deve fazer prova dessas despesas, quando provocado, para
usufruir das referidas deduções. É o que estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima
transcrita, é licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas
adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou
do respectivo pagamento.
No presente caso, o contribuinte foi devidamente intimado (Dossiê fiscal fls.
35/36), a apresentar comprovantes originais e cópias das despesas médicas, bem
como do seu efetivo pagamento das despesas informadas como pagas a Dilmea
de Souza Franca, Ane Esposti Rangel , Carlos Henrique Carvalho, Bianca Cury
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.793 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13782.720142/2016-54
5
Costa, Mayara Figueiredo de Souza, uma vez que os documentos apresentados
não foram considerados como provas incontestes do efetivo pagamento, das
deduções pretendidas.
Em sua defesa, visando comprovar a efetividade das despesas glosadas, o
contribuinte apresenta os mesmos documentos já apresentados a Autoridade
Fiscal.
Ocorre que os recibos/declarações anexados pelo contribuinte em sua defesa e
apresentados a Autoridade fiscal não fizeram prova do pagamento das despesas
médicas glosadas.
Para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, assistia à
contribuinte a possibilidade de apresentação de vários documentos, tais como:
extratos bancários com saques contemporâneos e nos valores dos pagamentos,
cheques nominativos, depósitos bancários, transferências entre contas dentre
outros documentos.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e
número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta
interpretação ao inciso III transcrito (matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo
como documento comprobatório, por ser prova de transferência de numerários
entre pessoas.
No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da
efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a
prestação do serviço ao contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao
pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II
do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento
essa seja feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato, comprovação
essa não efetuada pelo contribuinte.
No presente caso, os documentos apresentados na impugnação não foram
considerados como provas incontestes do efetivo desembolso das deduções
pretendidas.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas
deduções, não basta ao contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações
dos profissionais, cabendo sim, quando questionado pela autoridade
administrativa, comprovar, de forma objetiva, a vinculação da prestação do
serviço médico com o pagamento (desembolso) efetivamente realizado.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.793 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13782.720142/2016-54
6
Cabe, portanto, ao beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os
pagamentos nos valores constantes nos comprovantes, bem assim a época em
que os serviços foram prestados, para que fique caracterizada a efetividade da
despesa passível de dedução, no período assinalado.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os
elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na
efetivação do lançamento, no entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e
valores alegados pelo contribuinte. A glosa deve ser mantida
Ressalte-se que as declarações que acompanham o recurso manifestado, assim
como os recibos apresentados não comprovam o efetivo pagamento das despesas médicas.
Nesse sentido, dispõe a Súmula CARF 180 que:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 133
DF CARF MF
Original